Tribunal: TJMT
Processo: 1040321-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040321-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), SANIELEN COLOMBO - CPF: 040.331.721-57 (RECORRENTE), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE RESULTOU EM QUANTIA IRRISÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DIGNA DO ADVOGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sanielen Colombo contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso do DETRAN/MT, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A embargante aponta omissão, sustentando que o valor da causa é baixo e que a fixação percentual avilta a advocacia, requerendo o arbitramento por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se há omissão no julgado ao deixar de aplicar o critério de equidade do CPC quando a aplicação estrita do percentual previsto na Lei no 9.099/95 resulta em verba honorária irrisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Assiste razão à embargante quanto à omissão no tocante à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Embora o art. 55 da Lei no 9.099/95 preveja a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa, tal regra deve ser interpretada em harmonia com o princípio da razoabilidade e da dignidade da profissão.

4. A fixação percentual sobre valor irrisório compromete a justa remuneração do trabalho advocatício, impondo-se o arbitramento por equidade para evitar o aviltamento da verba.

5. No caso concreto, o valor resultante da aplicação de 10% sobre o valor da causa mostra-se insuficiente para remunerar condignamente o profissional, justificando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para fixar um valor fixo e justo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento:

1.

Nos Juizados Especiais, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, quando a aplicação do percentual previsto no art. 55 da Lei no 9.099/95 resultar em valor irrisório.

2.

A verba honorária deve ser fixada de modo a garantir a justa remuneração do advogado, observando-se a razoabilidade e a dignidade da função.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, § 8o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANIELEN COLOMBO em face do acórdão que manteve a nulidade do ato de cassação de sua CNH, mas fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão, argumentando que este Colegiado deixou de apreciar a regra da fixação por equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Alega que o valor resultante do percentual fixado é irrisório e não remunera adequadamente o trabalho realizado, pugnando pela majoração da verba.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos e devem ser conhecidos.

No mérito, após reavaliar o julgado, constato que, de fato, assiste razão à embargante. A questão central reside na necessidade de garantir que os honorários advocatícios não sejam fixados em patamares que desvalorizem a atividade profissional.

Os Juizados Especiais regem-se pela celeridade e simplicidade, mas não podem ignorar os princípios gerais de justiça e a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quando a lei especial se mostra lacunosa ou leva a resultados desproporcionais.

No caso em análise, a aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95 (10% sobre o valor da causa) resultou em uma quantia excessivamente baixa. Como o valor da causa é irrisório, a fixação meramente percentual compromete a razoabilidade da verba honorária.

O art. 85, § 8o, do CPC estabelece que:
"Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa"
.

Assim, para assegurar uma remuneração condigna ao causídico, o arbitramento por equidade é a medida que se impõe. Analisando o trabalho realizado, o tempo de tramitação e a complexidade da causa, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado e justo para o caso concreto.

Portanto, reconheço a omissão no acórdão embargado e acolho a pretensão de reforma do ponto específico da condenação em honorários.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHO-OS COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão apontada e reformar parcialmente o acórdão, passando a fixar a verba honorária devida pelo recorrente vencido no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito – Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026